Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600784-54.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600784-54.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600784-
54.2024.6.16.0026 que, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto, no que toca ao pedido de remoção da postagem impugnada e ainda, julgou procedente a
presente Representação Eleitoral, promovida Coligação "Cornélio Sempre em Frente" - Cornélio
Procópio/PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA), em face de Thais Takahashi,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). (Trata-se de Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Cornélio
Sempre em Frente" - Cornélio Procópio/PR , em face de Thais Takahashi, alegando em síntese que
no dia 30.09.2024, às 12h08, a representada publicou um vídeo de 1 minuto e 6 segundos em suas
redes sociais alegando ser vítima de ameaça e abuso de poder pelo T.Rogério Scortegagna Cubas,
que teria lhe dado voz de prisão durante o período eleitoral, transcrição: "Fui no batalhão buscar o
boletim de ocorrência da compra de votos que foi realizado ontem e vejam como fui tratada. A
verdade e a justiça nunca serão silenciadas!". Alega que a representada afirma que a prisão foi
motivada por ordens de Busnelo, que estava na prefeitura com Calil Hannouche. Sustentou que no
mesmo dia, às 20h51, a representada publicou novo vídeo em suas redes sociais, esclarecendo os
fatos do vídeo anterior, cuja descrição incluía uma mensagem contra perseguições e intimidações,
e promovia os candidatos Raphael Sampaio e Thais Takahashi. Aduziu que no vídeo, a
representada relata um novo incidente de abuso de autoridade pelo Tenente Cubas, ocorrido
quando foi buscar um boletim de ocorrência sobre compra de votos. Destacou que a representada
menciona que, ao chegar ao batalhão, o Tenente Cubas não forneceu o boletim e insistiu em falar
sobre ameaças, o que recusou, sendo que, após uma discussão, ele a prendeu por desobediência e
resistência, mas registrou o boletim como desacato. Relatou que no vídeo a representada acusa o
"GRUPO ORGANIZADO 55" de comandar a polícia militar e pede aos eleitores que usem as urnas
para mudar a situação, afirmando que ninguém merece viver com ameaças e intimidações desse
grupo. Noticiou que o vídeo teve grande repercussão, com 18,4 mil visualizações, 898 curtidas e 86
comentários no Instagram, e 3,2 mil visualizações, 165 reações, 8 comentários e 21
compartilhamentos no Facebook. Expôs que os fatos relatados são extremamente graves, pois não
apenas afetam a honra e imagem dos candidatos e da gestão atual, mas também visam depreciar a
credibilidade da Polícia Militar perante a sociedade, sugerindo a existência de um "sistema"
comandado pelo "Grupo organizado 55") .RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (RECORRIDA)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253629
05/12/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44253629 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.705

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600784-54.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM
REDES
SOCIAIS.
LIMITES
À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Cornélio Sempre em Frente" ajuizou representação eleitoral contra a recorrente, imputando-
lhe a prática de propaganda eleitoral negativa e disseminação de informações desprovidas de comprovação,
publicadas em suas redes sociais (Facebook e Instagram), associando adversários políticos e a Polícia
Militar a práticas ilícitas.
2. O Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR julgou procedente a representação, aplicando
multa de R$ 30.000,00.
3. Em sede recursal, a representada alegou exercício legítimo da liberdade de expressão, ausência de
comprovação das alegações contrárias e desproporcionalidade da penalidade aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44253629 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
4. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as publicações realizadas
configuraram propaganda eleitoral negativa e
extrapolaram os limites da liberdade de
expressão;
(ii) avaliar a proporcionalidade da multa
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, embora garantida pela Constituição Federal, encontra limites na proteção da
honra e na vedação à disseminação de desinformação, especialmente durante o período eleitoral, conforme
previsto no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 22, inciso III, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. As publicações realizadas pela recorrente continham acusações graves e desprovidas de comprovação, tais
como conluio entre adversários políticos e a Polícia Militar, constituindo propaganda eleitoral negativa, apta
a causar prejuízo à igualdade entre os candidatos.
7. No entanto, constatou-se a ausência de elementos para caracterizar reiteração de conduta infracional
específica em relação às acusações presentes nos autos, justificando a redução da multa ao patamar mínimo
de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa imposta ao valor de R$
5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.
9. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral encontra limites na proteção à honra
e na vedação à disseminação de informações inverídicas, sendo lícita a imposição de penalidade em casos de
propaganda eleitoral negativa, observada a proporcionalidade da multa. "
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §§ 2º e 3º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 22, inciso III, e art. 27, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PE, Recurso Eleitoral nº 060024348, Acórdão, Des. André Luiz Caula Reis, DJE 21/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44253629 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da r. sentença proferida
pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, id.44151011, na qual o Juiz a quo
julgou procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE”
(PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA) de Cornélio Procópio/PR, condenando à
representada, ora recorrente, à multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido de liminar e pedido de adoção de
medidas inibitórias pela “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE” (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) de Cornélio Procópio/PR em face de THAIS TAKAHASHI, pela publicação de
vídeos em seus perfis pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, no qual em que
supostamente teria ocorrido propaganda desinformativa, falseadora da realidade fática com o
único fim de degradar a imagem política – e, consequentemente, a candidatura dos Candidatos
da Coligação Representante e da Polícia Militar perante a sociedade.
Sobreveio a r. sentença, id. 4415011, em que a MMª. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR julgou procedente a referida representação, aplicando a multa de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) à representada, por entender que restou demonstrado que a representada, ora
recorrente, ao publicar vídeos em seus perfis pessoais junto ao Instagram e Facebook, propagou
informações difamatórias desacompanhadas de elementos que comprovassem suas veracidades
a respeito de fatos ocorridos em 30.09.2024, no 18º Batalhão da Polícia Militar desta cidade, os
quais teriam culminado na decretação da prisão da representada, e que, no entender a
representada, somente teriam ocorrido por influência do “grupo organizado 55” sobre a polícia
militar local.
Irresignada, a representada interpôs Recurso Eleitoral, id. 44151020, face a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, em síntese, aduzindo que: 1) se
manifestou nos vídeos impugnados com base em fatos pretéritos de condutas supostamente
ilegais e arbitrárias praticadas por Rafael Hannouche e cumprida pelo policial Rogério
Scortegagna Cubas Cordeiro, vinculando a oposição à Polícia Militar; 2) a filmagem em que se
registrou o imbróglio entre recorrente e policial militar foi prontamente parar nas mãos da cabo
eleitoral da oposição, a servidora pública Najylla Nogueira, que divulgou vídeo com objetivo de
desmoralizar a representada; 3) a representada se sentiu constrangida e coagida pelo policial
Rogério, o qual já havia realizado prisão supostamente ilegal da representada à mando do
Presidente da Câmara, Rafael Hannouche; 4) mesmo sem existir qualquer procedimento ou
investigação na Polícia Militar ou Civil que justificasse a oitiva em procedimento, o referido policial
começou a perguntar sobre as ameaças que Thais sofreu durante sua campanha, por cabos
eleitorais vinculados à oposição; 5) a gravação foi completamente ilegal, pois o policial militar não
estava atendendo qualquer ocorrência, não investigação ou IPOL que justificasse sua insistência
na oitiva da recorrente e a gravação foi realizada de forma clandestina, pois, não há norma que
autorize a utilização de câmera particular e a gravação não foi autorizada pela recorrente; 6) o

Num. 44253629 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
sucedâneo dos fatos passa a impressão de que há estreita relação entre a Administração Pública
e a Polícia Militar, especialmente com relação à divulgação de vídeo gravado ilicitamente, com
nítido interesse político; 7) os comentários tecidos pela recorrente sobre a potencial compra de
votos estão amparados em provas – ainda que indiciárias, ao contrário do consignado pelo Juízo
de origem, pois, caso não houvesse autoria e materialidade minimamente demonstradas, sequer
haveria a instauração de IPL para apuração dos fatos, mas o pronto arquivamento do expediente;
8) não houve ofensa à candidatos, mas comentários sobre os fatos reportados à recorrente
relativos à compra de votos, o que, como demonstrado, está sendo apurado pela Polícia Federal;
9) as críticas tecidas ao policial militar também não ocorreram de forma a ofender, difamar ou
denegrir sua imagem, mas com intuito de noticiar fatos realmente vividos pela recorrente e
demonstrados nos autos; 10) as críticas da recorrente sobre a atuação da Polícia Militar no caso
que vivenciou – expressadas dentro do limite, ainda que em tom mais ríspido, da liberdade de
expressão – não tem o condão de provocar animosidade contra a instituição. Ao final, pugnou
pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, julgado improcedente
a representação, afastando-se a multa aplicada, ou subsidiariamente, a minoração da multa ao
patamar mínimo.
Devidamente intimada, a parte representante apresentou as contrarrazões, id. 44151027, em que
aduz: 1) haver ofensa ao princípio da dialeticidade; 2) a recorrida ostenta R$ 105.000,00 (cento e
cinco mil reais) em condenação a penalidade de multa decorrente de Representações Eleitorais
sentenciadas; 3) não existir argumentos que legitimem as acusações e ofensas lançadas pela
recorrente, que tenta se justificar como se tivesse razão e direito de ofender outras pessoas sob a
pecha de ser “perseguida” pelo sistema formado entre o “comando” da PMPR (acusando um
policial que está há meses licenciado) e gestão atual – a segunda em absoluto comando de tudo
e detentor de todo o poder contra a sociedade, visando engajamento em suas redes sociais e
verdadeiros escândalos midiáticos em seu entorno; 4) ainda que exista alguma investigação pela
polícia federal – o que até o momento não se tem conhecimento, é certo que não existe nada
comprovado em desfavor dos recorridos, que se necessário mais uma vez demonstrarão que não
existiu absolutamente nada irregular no ato de campanha em questão; 5) não há absolutamente
nenhuma evidencia que comprove que o policial licenciado estava com o chefe de gabinete e,
ainda que estivesse, que a prisão perpetrada teve relação ou influencia com este fato; 6) a
recorrente não inova seus argumentos para justificar as graves acusações lançadas, que não se
limitaram apenas aos candidatos – mas foram estendidas a atual gestão, ao policial militar
Rogério Scortegagna Cubas Cordeiro e Jefersom Agenor Busnello (atualmente licenciado), mas à
própria instituição, com assertivas muito claras e diretas que descredibilizam a seriedade e
comprometimento da instituição perante a sociedade e, via de consequência, provoca
animosidade com as forças armadas – incidindo em mais uma normativa que coibi a ação da
Representante; 7) o pedido subsidiário de redução do montante arbitrado a título de multa
igualmente não merece prosperar, pois, ao longo dos últimos meses, a recorrente produziu vários
vídeos em contrariedade as normas legais que regulam as propagandas eleitorais, os quais
levaram-na a sucessivas condenações, que acertadamente tiveram gradação progressiva na
multa estabelecida – face a deliberada e incessável reincidência. Ao final, pugnou pelo não
conhecimento do recurso e, caso conhecido, seja desprovido, mantendo-se inalterada a r.
sentença.
Em manifestação de id. 44159904, o I. representante da Procuradoria Regional eleitoral pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Num. 44253629 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175999, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44179306, os representantes demonstraram não haver interesse na
tentativa de conciliação e, em 04/11//2024, fluiu o prazo, sem qualquer manifestação, pela parte
representada.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 16/10/2024 – quarta-feira,
em Mural Eletrônico, id. 44151015, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 17/10/2024 – quinta-
feira, id. 44151020.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os requisitos objetivos, mormente quanto à tempestividade do Recurso
Eleitoral.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
Os representantes, ora recorridos, argumentam que a recorrente deixou de atender ao requisito
impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reprodução dos
fatos apontados na Defesa/ Contestação.
Sustenta que, ante a evidente ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade e a inteligência da Súmula 26 do Tribunal
Superior Eleitoral, tem-se que Recurso Eleitoral em apreço não merece ser conhecido.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação

Num. 44253629 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

Num. 44253629 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe à recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso Eleitoral deve ser
conhecido.
II.iii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE face à
recorrente, pela divulgação de vídeos em seus perfis do Facebook e Instagram, propaganda

Num. 44253629 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
informações difamatórias aos candidatos vinculados à representante.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral negativa decorrente de
publicação realizada pela recorrente em seus perfis das redes sociais do Facebook e Instagram,
na qual teria a seguinte mensagem:
“Olá pessoal!
Eu vim buscar um boletim de ocorrência na polícia militar. Só vim buscar um
boletim de ocorrência e esse, Cubas, novamente está me ameaçando.
Ele está, eu falei pra ele, que eu vim só buscar um boletim de ocorrência, ele queria
me inquirir e eu falei pra ele que eu não confio nele. E ele começou a falar que eu
estava mentindo sobre o que aconteceu na Câmara de Vereadores, que eu
inventei.
Gente, eu tenho que inventar alguma coisa? Eu preciso passar por isso?
Entendeu?
E agora ele tá me prendendo novamente, em período de eleição, porque ele é
comandado pelo Busnelo, entendeu?
O Busnelo manda nele.
Sabe onde o Busnelo ‘tá’ agora? Que eu acabei de receber?
Na Prefeitura junto com o Calil, entendeu? Na Prefeitura junto com o Calil”.
“Olá, pessoal.
Hoje segunda-feira, dia 30 de outubro, tivemos mais um abuso de autoridade em
nosso município, capitaneado pelo Tenente Cubas. Lembram dele me prendendo
na Câmara de Vereadores em evidente abuso de autoridade praticado pelo filho do
prefeito e presidente da câmara?
Então hoje eu fui buscar no batalhão pela manhã, o boletim de ocorrência daquele
vídeo de compra de votos pelo Amin, Calil, Angélica e Rafael Hannouche na Vila
Santa Terezinha.
No caminho, recebi informação de que o Busnello estava na prefeitura com o Calil,
conforme vídeo anexo do carro dele (VÍDEO CONTENDO IMAGEM DE VEÍCULO)
Porém, ao chegar o tenente queria falar comigo. Fui até ele, que não me forneceu o
B.O. e insistiu em me ouvir sobre ameaças que estamos sofrendo. Como as
ameaças são da competência da Polícia Federal, informei que não gostaria de falar
com ele sobre tais fatos, até pelo incidente que já tivemos na Câmara de
Vereadores e por esse motivo não confiava nele.

Num. 44253629 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
Ele citou que também não confiava em mim e que eu menti sobre o incidente da
Câmara e começamos uma discussão.
Levantei e ao sair e ele me deu ordem para que eu ficasse, não acatei, pois não
sou obrigada a prestar informações a ele e neste momento ele me deu voz de
prisão por desobediência e resistência, me conduzindo à Delegacia.
Ao chegar na Delegacia, ele mudou os fatos e registrou o B.O. como desacato.
Isso serve para reforçar a nossa população como grupo organizado 55 tem ligação
com o comando da polícia militar, Busnello licenciado e Tenente Cubas e como é
preciso lutar contra o sistema que comanda a cidade há 16 anos.
Peço a vocês que diante de todas estas arbitrariedades usem a sua maior arma,
que são as urnas, e no dia 06 do 10 deem a resposta para elegermos o único
candidato com condições reais de vencer essas eleições, Raphael Sampaio.
Pelo amor de Deus, me ajudem. Votem no 11, pois ninguém merece viver com
ameaças, perseguições e intimidações deste grupo organizado, que me prenderam
pela segunda vez.
Chega deles!
Agora é 11, Raphael Sampaio e 77022 Thais Takahashi”.

Sobre a propaganda eleitoral na internet, invoca-se o previsto no § 1º, art. 27, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 e, §§ 2º e 3º, art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõem:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A). (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

[...]

“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,

Num. 44253629 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais”.

Do que se extrai nos autos, conclui-se pelo desbordamento do direito à livre manifestação pela
representada, com difamações dirigidas aos candidatos vinculados à representante e à
Corporação da Polícia Militar de Cornélio Procópio/PR, restando escorreita a r. sentença de
primeiro grau.
Em diversos excertos da fala da representada se denota a existência de ataques, sem provas
demonstradas, quanto à existência de um “grupo organizado 55”, e de um suposto conluio entre
essas pessoas e agentes da Polícia Militar local, sugerindo ser esse o motivo da voz de prisão
que recebeu na delegacia de polícia.
Porém, a representada nada apresentou de consistente; nenhuma prova robusta apta a
comprovar essas alegações.
Em segundo vídeo publicado pela representada, o qual foi noticiado pelo representante ao
emendar a inicial, a representada reitera as acusações de compra de votos e desacato, e que lhe
foi negada a cópia do boletim de ocorrência, renovando as ofensas contra os candidatos da
coligação e os policiais militares, com a afirmação de que se trata de um “sistema corrupto”, cujo
teor desse vídeo segue a seguir transcrito:
“Olá, pessoal.
Novamente preciso parar a campanha para explicar à população sobre o vídeo que
a jornalista da prefeitura fez, falando sobre a minha discussão com o Tenente
Cubas. Vamos lá.
Por que a Polícia Militar não me enviou até agora o BO realizado no domingo da
denúncia de compra de votos do Amin, Calil, Angélica e Rafael Hannouche na Vila
Santa Terezinha?
Por que pediram para eu ir na segunda-feira buscar BO no batalhão?

Num. 44253629 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
Por que ao chegar no batalhão fomos informados que o Tenente Cubas queria falar
comigo?
Por que havia uma câmera já armada escondida atrás do Tenente Cubas?
Por que ele queria me inquirir sobre as ameaças dos traficantes do Florêncio
Rebolho, se elas são de competência da Polícia Federal como expliquei ontem no
vídeo?
Por que a gravação que ele fez e que a outra policial também estava fazendo
quando discutimos não foi no procedimento realizado na Delegacia?
Por que o Busnelo, que xingo no vídeo, estava na prefeitura com o Calil?
Por que o Busnelo faz vídeo dizendo que não estava na prefeitura e temos câmeras
e fotos dele comprovando que ele estava lá?
Por que o Busnelo está licenciado em pleno ano eleitoral?
Por que somente a Prefeitura, através de sua jornalista, tem acesso à câmera
escondida atrás do Tenente Cubas e não foi para o termo circunstanciado realizado
na delegacia?
Por que a pessoa que fez o vídeo na Vila Santa Terezinha, demonstrando a compra
de votos pelo grupo organizado, foi ameaçada e teve que fazer um vídeo se
retratando?
Pessoal, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou uma advogada, eu sei quando
estão em conluio.
Essas perguntas podem ser respondidas pela Najylla, jornalista da prefeitura, ou
quem mais quiser gravar um vídeo.
Hoje já iremos protocolar na Polícia Militar um pedido para informação se essa
câmera escondida era oficial ou montada apenas com a tentativa de me dar um
flagrante forjado.
Iremos pedir inclusive o fornecimento do BO registrado no domingo da denúncia de
compra de votos na Vila Santa Terezinha pelo Amin, Calil, Angélica e Rafael
Hannouche, já que não me forneceram até o presente momento.
Isso serve para demonstrar que o sistema é corrupto, mas eu enfrentarei como
sempre fiz na minha advocacia, pois defenderei a justiça sempre.
População, precisamos com urgência fazer a mudança em nosso município e
diminuir o poder desse grupo organizado 55.
Peço novamente a todos, que no dia 6 de outubro, votem 11 Raphael Sampaio,

Num. 44253629 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
pois todo esse enfrentamento que tenho passado é por acreditar numa cidade
melhor e com esperança para todos nós.
Vamos à luta que está chegando o grande dia.
Eu creio em Deus que teremos dias melhores. Pra cima deles. ”

A representada sugere a existência de conluio entre os representantes do dito “grupo organizado
55” e as autoridades policiais locais, da Polícia Militar, dizendo-se sabedora da existência do
suposto conluio por ser uma advogada, mas, sem nada comprovar.
Quanto ao fato de o policial afastado estar na prefeitura, também nada se prova. Da mesma
forma, por ser esse fato concomitante ao episódio que narrou da retirada do Boletim de
Ocorrência na Delegacia de Polícia. Disso, nenhum liame se verificou, havendo meras
conjecturas apresentadas pela representada.
Quanto aos ataques desferidos às autoridades policiais, como bem destacado pelo Juízo a quo,
afronta ao inciso III, art. 22, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que assim dispõe:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder
(Código Eleitoral, arts. 222 , 237 e 243, I a X ; Lei nº 5.700/1971 ; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22): (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
III - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas
contra as classes e as instituições civis;

As manifestações em ambas as publicações realizadas pela representada trazem elementos
suficientes para se concluir pela exacerbação do direito à livre manifestação que, prima facie,
seria legítimo à referida representada.
Porém, as citações quanto à existência do “grupo organizado 55”, de suposto conluio entre as
pessoas que compõem a coligação representante e agentes da Polícia Militar local, sem nada se
comprovar de forma concreta, infringe frontalmente ao previsto nos artigos § 1º, art. 27, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e, §§ 2º e 3º, art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997 e, inciso III, art. 22,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo a manutenção da condenação em primeiro grau à
representada, medida que se impõe.
Demais disso, é de se observar que, mais que extrapolar ao seu direito à liberdade de expressão
e atingir a honra dos candidatos adversários, as falas desinformativas e descompromissadas com
a verdade, se consubstanciam em propaganda eleitoral negativa e tem o condão de provocar o
não voto, havendo concorrência desleal entre os participantes no pleito eleitoral.

Num. 44253629 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
Nesse sentido, cite-se o julgado do C. TRE – PE, a seguir transcrito:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. DISSEMINAÇÃO DE FAKE NEWS.
MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença de juízo eleitoral que julgou procedente
a representação de coligação partidária, reconhecendo propaganda eleitoral
negativa por conteúdo difamatório e calunioso e aplicando multa de R$ 15.000,00
com fundamento no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
O recorrente sustenta que as mensagens configurariam exercício de liberdade de
expressão e que a multa seria desproporcional, pedindo a reforma da sentença
para afastamento da condenação.
A parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença,
por considerar configurada propaganda negativa e desinformação com potencial de
prejuízo ao processo eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo veiculado nas redes
sociais pelo recorrente excede o limite da liberdade de expressão e configura
propaganda eleitoral negativa; (ii) saber se o valor da multa imposta é proporcional
à infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão, prevista na Constituição Federal, não é absoluta,
encontrando limites na proteção à honra e na necessidade de preservação da
igualdade entre candidatos no processo eleitoral.
A disseminação de conteúdo sabidamente inverídico sobre candidato adversário,
com alegações não comprovadas de crimes contra a administração pública,
caracteriza-se como propaganda eleitoral negativa, influenciando indevidamente o
eleitorado, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
O material em questão desbordou o campo da crítica política legítima, promovendo
acusações graves e infundadas contra o candidato recorrente, desqualificando-o
sem base fática e com potencial de distorcer a percepção do eleitorado.
Embora o debate eleitoral envolva críticas acirradas, o uso de fake news para
atacar a honra de candidato compromete a integridade do processo eleitoral,

Num. 44253629 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
podendo ser sancionado pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-D, §2º, da Lei
nº 9.504/97.
A jurisprudência do TSE é pacífica quanto à possibilidade de aplicação de multa em
casos de disseminação de fake news que visam desestabilizar o equilíbrio eleitoral.
Considerando que o recorrente não possui histórico de infrações eleitorais, a multa
aplicada na sentença se mostra excessiva, sendo razoável sua redução ao mínimo
legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa aplicada
ao mínimo legal de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: A liberdade de expressão em propaganda eleitoral encontra
limites na proteção da honra e no princípio da igualdade entre candidatos, sendo
ilícita a veiculação de fake news que comprometam a integridade do processo
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal Superior Eleitoral
(TRE – PE - RECURSO ELEITORAL nº060024348, Acórdão, Des. Andre Luiz
Caula Reis, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 21/11/2024.)

II.iv. Do valor da multa
Ao condenar a representada nos presentes autos, a MMª. Juíza a quo lhe imputou a multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais), na forma do disposto no § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo
9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por suposta reiteração do ato.
No entanto, como demonstrado a partir do quadro abaixo, extraído dos autos ED no REI
0600789-76.2024.6.16.0026, não se vislumbra a reiteração do ato, eis que, diversos são os
objetos, inexiste a mesma causa de pedir e, não são as mesmas partes em todos os processos,
que permitissem o entendimento da prática reiterada de ato:

Num. 44253629 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42

A título de exemplo, cite-se os três primeiros processos, os quais foram propostos conforme
segue:
- Autos 0600128-97.2024.6.16.0026, a representação eleitoral foi proposta por RAFAEL
ALCANTARA HANNOUCHE face THAIS TAKAHASHI por propagar reiteradamente por meio do
aplicativo Instagram e Facebook conteúdo supostamente sensacionalista e tendencioso,
buscando imputar ao Representante e atual gestão liderada pelo seu genitor, a pecha de imoral,
de ímprobo e de corruptos.
- Autos 0600756-86.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE – CORNÉLIO PROCÓPIO – PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual fez relato supostamente com desrespeito à imagem
pública e idoneidade dos candidatos da Coligação Representante, através de relato
sensacionalista e desprovido de qualquer evidência da própria realidade.
- Autos 0600776-77.2024.6.16.0026, a representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE – CORNÉLIO PROCÓPIO – PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS,
PSDB/CIDADANIA) face THAIS TAKAHASHI pela publicação de vídeo em seus perfis nas redes
sociais do Facebook e Instagram, no qual supostamente propaga propaganda eleitoral negativa e
desinformação ao eleitor sobre o trâmite de processos envolvendo adversários políticos.

Nessa senda, entendo por minorar a multa aplicada ao patamar mínimo, de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do § 2º, do art. 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada quanto à
existência do dito “grupo organizado 55” e, de suposto conluio entre as pessoas que compõem a
coligação representante com a Corporação da Polícia Militar local, sem nada se comprovar,
verifica-se excesso ao direito de liberdade de expressão e o desbordamento do exercício do
direito à livre manifestação do pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que
se impõe.
A sentença de primeira instância deve ser reformada parcialmente, tão somente para o fim de
reduzir a multa aplicada à representada ao patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
previsto no artigo 57-D da Lei 9.504/1997 c/c artigo 9º-H da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e,
no mais, dever ser mantida íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Num. 44253629 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI, somente para o fim de minorar a multa para
o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mais, manter íntegra a sentença prolatada pela 26ª
Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600784-54.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
THAIS TAKAHASHI - Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA -
PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDA: CORNÉLIO SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: MARIA ISABEL MONTEIRO -
PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO
DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44253629 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517344786700000043200785
Número do documento: 24120517344786700000043200785
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:07:42
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024